Tribunal: STF
Processo: RHC 255402
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. RAZÕES RECURSAIS DESACOMPANHADAS DA PETIÇÃO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. MERA FORMALIDADE. VÍCIO SUPERVENIENTEMENTE SANADO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. DISCUSSÃO PREJUDICADA PELA SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO. REGIME PRISIONAL ADEQUADO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



I. CASO EM EXAME



1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, por ausência de flagrante ilegalidade a infirmar o julgamento acobertado pela coisa julgada. A defesa alega omissão quanto às teses suscitadas e argumenta que o recurso ordinário foi interposto antes do trânsito em julgado da condenação. Postula-se o conhecimento e provimento do recurso, com a regular tramitação do RHC.



2. A petição inicial questionou: (i) a legalidade da apresentação, pelo Ministério Público, de razões recursais desacompanhadas de petição de interposição do recurso de apelação e (ii) a produção de efeitos imediatos do acórdão da apelação que agravou o regime do recorrente, sustentando a ocorrência de execução provisória da pena.



II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



3. Há três questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal; (ii) verificar se a ausência da petição de interposição do recurso acusatório enseja nulidade processual; e (iii) determinar se o recolhimento do recorrente em regime fechado, após o julgamento da apelação, configura execução provisória da pena.



III. RAZÕES DE DECIDIR



4. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que, no caso, não se verifica.



5. Verificada a apresentação de razões recursais dentro do prazo legal, a ausência da petição de interposição constitui mera formalidade vinculada ao juízo de admissibilidade em primeiro grau.



6. Eventual vício no juízo de admissibilidade do recurso interposto pelo Ministério Público foi sanado pelo seu regular conhecimento pelo Tribunal ad quem, cuja análise prevalece sobre o Magistrado de 1º grau.



7. Transitada em julgado a ação penal, resta prejudicada a discussão sobre execução provisória da pena.



8. O regime fechado foi corretamente fixado com base em circunstâncias judiciais desfavoráveis e na reincidência específica do agravante, conforme o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal e a jurisprudência consolidada do STF.



IV. DISPOSITIVO E TESE



9. Agravo regimental desprovido.



Tese de julgamento: 1. A ausência de petição de interposição do recurso acusatório, quando devidamente apresentadas as razões recursais, constitui informalidade que pode ser superada pelo conhecimento e provimento do apelo pelo Tribunal ad quem. 2. A discussão sobre execução provisória da pena resta prejudicada com a ocorrência do trânsito em julgado. 3. A reincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis autorizam a fixação de regime inicial mais gravoso.



Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XL e LXVIII; CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, 59 e 61, II, “f”; CPP, art. 593, caput; RISTF, art. 21, § 1º.



Jurisprudência relevante citada: STF, HC 128.693 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 04.08.2015; HC 123.430, Rel. Min. Luiz Fux, j. 14.10.2014; HC 137.695, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 10.10.2016; HC 86367, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 30.09.2008; Súmula 269/STJ.